Tribunal: TJMT
Processo: 0018796-45.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018796-45.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PANTANAL IND. E COM. DE VERGALHOES LTDA - ME - CNPJ: 10.276.007/0001-94 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), TEND TUDO SALVADOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.638.513/0001-37 (EMBARGANTE), TITO LIVIO CORREA - CPF: 706.039.871-68 (EMBARGANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0080-60 (EMBARGADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), TEND TUDO SALVADOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.638.513/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PANTANAL IND. E COM. DE VERGALHOES LTDA - ME - CNPJ: 10.276.007/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO - REVERSÃO DA CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SANADO - RECURSO ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2. Observada omissão da decisão quanto aos honorários sucumbenciais (reversão), cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declarações interpostos por TITO LIVIO CORREA em face de acórdão proferido em sede de apelação sob n. 0018796-45.2014.8.11.0041 na “AÇÃO DE COBRANÇA”, que tramitou originalmente perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 134576694 por unanimidade, proveu o recurso de TITO LIVIO CORREA em acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, a qual, outrora, foi solidariamente condenado em sentença conjuntamente a Pantanal Indústria e Comércio de Vergalhões Ltda., a pagarem o valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).

Em apertada síntese, alegou o embargante TITO LIVIO CORREA em suas razões sob ID. Num. 135834216 que o acórdão proferido omitiu-se quanto à inversão do ônus sucumbenciais fixados em sentença, requerendo para tanto, fazer constar no decisum a condenação da embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões da embargada ALLIANZ SEGUROS S/A sob o ID. nº 137059692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Nesse interim, é verificável nos autos que restou configurada omissão ao passo que não foram arbitrados honorários sucumbenciais e condenação do vencido ao pagamento de custas.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

No caso, de fato, existe omissão na decisão embargada no tocante aos honorários sucumbenciais.

Assim decidiu o Juiz a quo (ID. Num. 95678581):

“Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança proposta por Allianz Seguros S/A em face de Pantanal Indústria e Comércio de Vergalhões Ltda, T. L. Correa e Cia Ltda e Tito Lívio Correa, a fim de condenar os réus a pagarem à autora o valor principal de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil, mais correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de 23 de outubro de 2011, data da primeira parcela não honrada, depois de prorrogadas as datas de vencimentos.

Condeno os réus, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo de dedicação à causa, além da importância e do valor da demanda.

Declaro, por sentença, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Interposto recurso de apelação, esta relatoria decidiu desta maneira (ID. Num. 134576694):

“Desse modo, não estando o apelante inserido na vinculação às obrigações jurídicas firmadas entre as compradoras e vendedora, ou de responsabilidade pelo inadimplemento de obrigação contratual, o acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva ad causam é medida que se impõe.”

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para corrigir a omissão apontada e sanar, com efeito infringente ao resultado da decisão.

Assim, tendo em vista a evidente omissão constatada, faz-se necessário a reversão dos consectários da sucumbência, em desfavor da embargada ALLIANZ SEGUROS S/A em custas judiciais e honorários de advocatícios, cabendo estabelecer os honorários por equidade, máxime ante a inexistência de proveito econômico ao embargante/réu e pelo fato de o valor da causa ser muito elevado, em exegese teleológica do § 8º do artigo 85 do CPC, seguirá o acórdão a seguinte teor:

“Vencida a apelada ALLIANZ SEGUROS S/A nesta instância recursal, mister se faz a reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor, condenando a pagar as custas do processo e os honorários advocatícios ao recorrente (nos termos que preceituam o § 2º e 8º do art. 85 do CPC), no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022